Tribunal: TJES
Processo: 5000090-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000090-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEOVANI GOMES KIEFER
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: (27) 3334-2000

PROCESSO Nº
5000090-55.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANI GOMES KIEFER

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA DA SILVA ZAMBON - ES28464-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
GEOVANI GOMES KIEFER
, ao qual é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006).

Sustenta o paciente, em síntese, que os policiais militares adentraram o imóvel onde residia sem sua autorização, bem como que por estarem ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP, faz
jus
à revogação da prisão preventiva em sede liminar, com sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (1992507).

O MM. Juiz prestou informações (2025196) e a Procuradoria de Justiça, ofertou o parecer (2029002).

É o relatório
.

Vitória-ES, 25 de janeiro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: (27) 3334-2000

PROCESSO Nº
5000090-55.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANI GOMES KIEFER

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA DA SILVA ZAMBON - ES28464-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
GEOVANI GOMES KIEFER
, ao qual é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006).

Sustenta o paciente, em síntese, que os policiais militares adentraram o imóvel onde residia sem sua autorização, bem como que por estarem ausentes os requisitos presentes no artigo 312, do CPP, faz
jus
a revogação da prisão preventiva em sede liminar, com sua substituição por medidas cautelares diversas.

Ao prestar informações (2025196), o MM. Juiz de primeira instância relatou que a defesa do ora paciente já foi intimada para apresentar defesa prévia e que os autos, atualmente, encontram-se em cartório aguardando a juntada de referida defesa.

Já a Procuradoria de Justiça apresentou parecer no sentido de que seja denegada a ordem (2029002), sustentando, em síntese, que "as apurações vêm tramitando com a celeridade esperada, inexistindo assim qualquer motivo a determinar a ilegalidade do cárcere, cuja manutenção deve ser ratificada por esse Sodalício, mormente porque há o risco concreto de que o Paciente volte a delinquir, sendo isso deduzido especialmente de seu histórico delitivo".

Pois bem.

Ao apreciar o pedido liminar, já havia sido destacado que o impetrante deixou de acostar ao processo os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, bem como a cópia da mídia onde consta os depoimentos prestados na audiência de custódia, de modo que para a apuração da alegada invasão de domicílio deve ser levado em consideração os elementos que constam do presente remédio.

Nesse sentido, verifica-se que o caso em análise se tratou de prisão em flagrante delito, vez que os policiais militares ao se dirigirem até o local para confirmar que o ora paciente se tratava de indivíduo foragido do sistema prisional, flagraram-no praticando o delito de tráfico de drogas.

Por oportuno, cumpre ressaltar que, por ser o delito de tráfico de entorpecentes crime permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo.

Por sua vez, a prisão em flagrante excetua-se à regra da necessidade de expedição de mandado de busca e apreensão, bem como de autorização do suposto ofensor para que policiais militares adentrem à residência e efetuem a prisão, de modo que não há que se falar em ilegalidade quanto à conduta dos militares em adentrar na residência do ora paciente para a constatação da prática do crime de tráfico de drogas, como já ressaltado na decisão que analisou o pedido liminar.

Não bastasse, ao ser abordado pelos policiais, o próprio paciente informou que havia substância ilícita de sua propriedade no imóvel e, ao chegarem na porta da residência, os militares sentiram um forte odor de maconha e visualizaram um tabuleiro em cima da mesa da cozinha, sujo de substância análoga à cocaína e uma porção de pó branco (1990606), circunstâncias que evidenciam as razões para a realização da diligência ocorrida, em consonância com o entendimento
do colendo STJ, senão vejamos:

[...] 1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito
, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. (
STJ
, HC 628.127/SP, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 12.11.2021).

De outro modo, vislumbra-se da decisão que manteve a segregação cautelar (1990610), que o paciente responde a outro processo por tráfico de drogas (Processo nº 0014240-95.2019.8.08.0012).

Assim, é possível vislumbrar o cabimento da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente, até prova em contrário, estava praticando o delito de tráfico de entorpecentes, após ter sido beneficiado e estar em gozo de liberdade provisória.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como dos demais documentos constantes dos autos originários da ação penal
.

Verifica-se, ainda, que
também

restou demonstrada, pelo menos até este instante, a necessidade de garantir a ordem pública, como bem assentado pelo MM. Juiz
a quo
, senão vejamos
:

[...] O perigo de colocar em liberdade o denunciado -
PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO, COMO ELENCA A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 312, DO CPP
- é crível, pois, o mesmo pode continuar cometendo tal crime - [...], afinal, como visto,
aquele responde outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas - CRIME ESPECÍFICO
. [...] (1990611).

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315, todos do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Nesse sentido é o entedimento do colendo STJ:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Efetivamente, outra não é a hipótese dos autos.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: (27) 3334-2000

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, pela decisão que decretou a prisão preventiva e pelos documentos constantes dos autos
.

Por ser o delito de tráfico de entorpecentes crime permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo, inexistindo a necessidade de expedição de mandado de busca e apreensão, bem como de autorização do suposto ofensor
para que policiais militares adentrem à residência e efetuem a prisão.

A prisão preventiva é cabível quando se constata a prática do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente, quando o acusado foi beneficiado e está em gozo de liberdade provisória.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.